Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-49.2022.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001543-49.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[W. V. D. F. - CPF: 100.549.151-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R. F. D. C. - CPF: 096.208.101-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAARA RAQUELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 012.583.831-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINCIO EUCLECIO LAND JUNIOR - CPF: 030.983.151-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO GERALDO DE OLIVEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE SOUSA - CPF: 863.100.701-34 (VÍTIMA), NATHAN FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 026.062.891-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVESTRE DE FREITAS - CPF: 005.257.883-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001543-49.2022.8.11.0040

APELANTE: W. V. D. F., R. F. D. C.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA], TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE EXAME INTERDISCIPLINAR – NÃO OBRIGATORIEDADE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA OU PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E O ENVOLVIMENTO DOS ADOLESCENTES NA EMPREITADA DELITUOSA – EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVAS SEGURAS DA TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELOS MENORES INFRATORES – ABSOLVIÇÃO DOS ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA – NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – VIOLÊNCIA À PESSOA E REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A elaboração de laudo interprofissional não se consubstancia em providência obrigatória, mas faculdade do Juízo, que poderá determinar a sua realização quando entender que os subsídios existentes nos autos não são satisfatórios para se identificar a medida socioeducativa adequada.

“Os elementos dos autos não demonstram que o adolescente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, tenha se valido, moderadamente, dos meios necessários para cessar a violência, o que impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0080.21.350025-1/001)

Diante da inequívoca comprovação da materialidade e estando devidamente delineada nos autos a autoria do ato infracional equiparado ao tráfico, não tem espaço a súplica desclassificatória para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Para configuração do ato infracional análogo ao crime de associação para o tráfico apresenta-se necessária a demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo somente a união ocasional, do contrário, a absolvição é medida que se impõe.

Não restando evidenciado – por provas judicializadas – que um dos adolescentes tenha resistido à sua detenção pelos agentes policiais, deve ser acolhida a pretensão absolutória.

A gravidade em concreto do ato infracional praticado [violência à pessoa] e a reiteração de atos infracionais justificam a imposição da medida socioeducativa de internação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001543-49.2022.8.11.0040

APELANTE: W. V. D. F., R. F. D. C.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WALISON VELOSO DE FREITAS e RENAN FERREIRA DE CAMPOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sorriso, que os condenou pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima], tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de condenar o segundo também pelo cometimento do ato infracional equiparado ao delito de resistência, aplicando a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado [não superior a 3 anos], com avaliações semestrais – art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14,
caput
, II, e art. 329,
caput
, todos do CP; arts. 33 e 35 ambos da Lei 11.343/06.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, por ausência do relatório da equipe interprofissional.

No mérito, requer: 1) a absolvição quanto ao ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, por falta de comprovação da materialidade ou pelo reconhecimento da legítima defesa; 2) a desclassificação do ato infracional equiparado ao delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, dada a ínfima quantidade de droga apreendida; 3) a absolvição em relação ao ato infracional comparável ao crime de associação para o tráfico, porquanto não comprovado o ânimo definitivo e permanente entre os adolescentes; 4) a absolvição quanto ao ato infracional equivalente ao delito de resistência, considerando que
“a mera conduta do adolescente Renan de correr da guarnição policial (...) não é suficiente para configurar o ato infracional em voga”
.

Subsidiariamente, almeja a substituição da medida socioeducativa de internação
“por outra de meio aberto”
.

Prequestiona
“os artigos 3º, 114 e 186, § 4º, do ECA, artigos 158 e 167, do CPP, artigo 42, da Lei 12.594/12, e dispositivos de caráter supralegal”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001543-49.2022.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade do processo, ante a não elaboração de laudo interprofissional para indicar, além das condições pessoais dos adolescentes e a motivação do ato infracional, qual seria a medida socioeducativa mais adequada ao caso concreto.

Todavia, conforme bem pontuou o juiz singular, a elaboração de laudo interprofissional não se consubstancia em providência obrigatória, mas faculdade do Juízo, que poderá determinar a sua realização quando entender que os subsídios existentes nos autos não são satisfatórios para se identificar a medida socioeducativa pertinente. Confira-se trecho da sentença:

“
O artigo 186 da Lei 8.069/90 (ECA) atribui ao magistrado a possibilidade de solicitar a opinião de profissional qualificado. Logo, o juiz tem a faculdade de, em face das peculiaridades do caso concreto, requisitar elaboração de laudo pela equipe interdisciplinar
. Tais profissionais apenas assessoram a Justiça da Infância e Juventude, artigo 150 do ECA, pelo que não se pode ter como obrigatória a apresentação de seus laudos. E, portanto, ao contrário do sustento, não se trata de medida obrigatória, e sua ausência não tem o condão de acarretar nulidade, tampouco impede a aplicação imediata de medida socioeducativa.”

O papel da equipe interprofissional é o assessoramento da Justiça da Infância e Juventude, fornecendo
“subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livremanifestação do ponto de vista técnico”
(ECA, art. 150 e 151).

O entendimento adotado pelo magistrado tem arrimo em julgados do STJ e deste Tribunal:

“Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte,
o disposto no art. 186, § 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente não impõe como obrigatória a juntada aos autos de relatório polidimensional, elaborado por equipe interprofissional, para a realização da audiência de instrução
(neste sentido: HC 295.176/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j ulgado em 21/05/2015, DJe 11/06/2015) (HC n. 420.472/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/12/2017).”
(STJ, AgRg no HC n. 720.805/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, 3/5/2022)

“Acerca da alegada imprescindibilidade do relatório da equipe interdisciplinar para apontar a medida socioeducativa adequada à reeducação e ressocialização do menor, verifica-se que o entendimento é no sentido de que a referida peça é facultativa, especialmente quando existem nos autos elementos suficientes para embasar a decisão adotada pelo sentenciante, tendo em vista que este não se vincula unicamente às conclusões firmadas em laudo psicossocial, que se limitam a oferecer-lhe subsídios sobre as peculiaridades do caso. Com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, ele não só pode, como deve valorar todas as demais circunstânciase elementos postos à sua apreciação, para livremente decidir.”
(TJMT, Ap. 0000033-96.2019.8.11.0048, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/09/2019)

Com efeito, não identifico qualquer nulidade processual, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

A representação expõe que:

“Narra o referido procedimento investigatório que, na data de 14/02/2022, a vítima adquiriu pasta base de ambos menores infratores, sendo que na oportunidade informou que pagaria a droga no dia de 18/02/2022.

Posteriormente, verifica-se que na data de 16/02/2022, o adolescente Renan se dirigiu a residência de Antônio, sendo que informou que não teria pecúnia para adimplir a dívida naquela oportunidade.

Diante da negativa da vítima, o menor infrator demonstrou inconformação.Ademais, Renan saiu do imóvel, retornando minutos depois em uma motocicleta, na companhia do adolescente Walisson, instante em que novamente efetuaram a cobrança do débito.

Ulteriormente, ao serem informados pela vítima que não receberiam a pecúnia, Walisson efetuou dois disparos de arma de fogo contra Antônio, os quais vieram a atingir seu braço e pescoço.

Empós, verifica-se que a moradora que estava na residência começou a gritar, ocasião em que os algozes se assustaram, empreendendo fuga do local dos fatos.

Diante do ocorrido, após denúncia, a Polícia Militar se deslocou ao imóvel da vítima, lhe encontrando no sofá com perfurações de disparo de arma de fogo, instante em que colheram informações de testemunhas oculares.

Munidos das características dos infratores, os agentes de segurança pública iniciaram diligências a fim de localizarem os autores do delito, sendo que após denúncias anônimas, tomaram conhecimento do paradeiro de Renan e Walisson.

Ao chegarem no imóvel delatado, os milicianos identificaram Renan pulando o muro de uma residência, logrando êxito, após resistência, em abordá-lo, momento em que encontraram 01 (uma) trouxa de substância análoga à maconha em seu bolso, R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em notas trocadas, bem como roupas idênticas as utilizadas na tentativa de homicídio.

Posteriormente, ao alocarem o menor infrator na viatura, os Policias Militares visualizaram o adolescente Walisson sentado na calçada em via pública, sem chinelos e com as pernas sujas de barro.

Diante da fundada suspeita, os agentes da segurança pública realizaram a busca pessoal ao jovem, identificando que este seria o autor do ato infracional cometido em detrimento de Antônio.

Após a detenção dos representados, munidos das fotografias de ambos, os milicianos se deslocaram ao Hospital Regional de Sorriso, instante em que a vítima reconheceu ambos como sendo os autores dos disparos.

Diante dos fatos, realizaram a apreensão dos adolescentes, encaminhando-os à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências de praxe.

Já na unidade policial, Antônio novamente reconheceu os menores infratores como sendo os autores da tentativa de homicídio em seu desfavor. (...).”

Da absolvição quanto ao ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, por falta de comprovação da materialidade delitiva ou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

O magistrado singular considerou o prontuário médico da vítima e a prova oral produzida suficiente para a identificação da materialidade da tentativa de homicídio. Veja-se:

“A materialidade e autoria dos atos infracionais análogos à tentativa de homicídio, está devidamente demonstrada nos autos, através do Boletim de Ocorrência (Id. 76434441), prontuário médico (Id.80671798 – pág. 05/21) termo de depoimento dos policiais militares (Id. 76434444, 76434445) termo de declaração da vítima (Id. 76434456) os quais foram ratificados em juízo.”

Infere-se do prontuário médico que a vítima apresentava lesões provocadas por disparos de arma de fogo
“em região de braço direito”
e
“em região cervical e saída posterior do pescoço”
[Id. 149783595, pag. 5].

Por sua vez, o policial militar Marcelo C. da Silva afiançou que a sua equipe encontrou
“a vítima no sofá com perfurações no pescoço e no braço”
[Id. 149783601, pg. 4].

O delegado de polícia José Getúlio Daniel declarou [em Juízo] ter ido até o hospital onde a vítima estava internada e constatado estar ela baleada [Id. 149783601, pag. 5].

Em Juízo, o ofendido Francisco José de Sousa descreveu que
“um tiro pegou no braço direito e quebrou o osso”
e
“o segundo tiro pegou no pescoço”
[Id. 149783601, pag. 5].

Nesse quadro, diferente do sustentado pela Defesa, a falta de realização do exame de corpo de delito não elide a prova da materialidade delitiva, que se encontra devidamente comprovada, como dito, pelo prontuário médico da vítima e pelas provas orais colhidas na instrução criminal.

Sobre o tema, colha-se da jurisprudência deste Tribunal:

“Não se pode falar em despronúncia por ausência de provas da materialidade delitiva, porquanto restou constatado que
o magistrado de primeiro grau utilizou em sua decisão outros elementos de convicção presentes nestes autos para a comprovação da materialidade do crime, tais como: boletim de ocorrência, e (...) relatos da vítima e demais testemunhas, todos corroborados pelo prontuário de atendimento médico
.”
(RESE nº 0010278-74.2014.8.11.0006, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 14/02/2017)

“(...) a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos (...).”
(RESE nº 1015199-33.2021.8.11.0000, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 26/11/2021)

No que concerne à legítima defesa, o juiz da causa identificou a responsabilidade criminal dos apelantes com base nos seguintes elementos probatórios:

“Os policiais militares MARCELO CÂMARA DA SILVA e PLÍNIO EUCLECIO LAND JUNIOR que realizaram a apreensão dos menores, foram ouvidos em juízo, mídia de audiência juntada no (Id. 80181680), onde ratificaram as declarações prestadas perante a autoridade policial, vejamos:

Depoimento do Policial Militar MARCELO CÂMARA DA SILVA declarou:

“
Nós fomos a primeira viatura a chegar ao local da tentativa de homicídio, encontramos a vítima no sofá com perfurações no pescoço e no braço, aguardamos o bombeiro fazer o socorro do cidadão
,
e durante o atendimento dos bombeiros, houve uma denúncia anônima que no bairro mesmo ali no Aliança, tinha 03 (três) suspeitos que haviam pulado o muro de uma residência e estariam escondidos aos fundos da residência, e a denunciante informou que escutou o cidadão conversando ao telefone e avisando que tinha feito o serviço, tinha matado a pessoa, confessando o crime, diante disso fomos com diversas viaturas lá no local
, fizemos o cerco (...); e então os outros colegas da viatura mostram as fotos dos presos, e então foram todos reconhecidos como os autores do crime
.”

Depoimento do Policial Militar PLÍNIO EUCLECIO LAND JUNIOR:

“
(...). Que a Polícia Militar recebeu denúncia da tentativa de homicídio,
que
a priori
os nomes na situação que nós fomos na tentativa de homicídio foi do RENAN e do WALISSON
.
Que posteriormente recebemos uma ligação lá no COPOM, que havia uns indivíduos falando sobre o homicídio no fundo de uma residência, onde localizamos os mesmo
s. Que a Guarnição do SG da Cruz que foi até o UPA conversar com a vítima
”.

Também foi ouvido em juízo o Policial Militar LUCAS BACA DE BRITO, mídia de audiência juntada no (Id. 80181680), declarando:

“
Que a minha guarnição foi a responsável de fazer a detenção do RENAN; (...); Que no desenrolar da ocorrência foi encontrado entorpecentes, que nós estávamos em 3 ou 4 viatura (...) Que minha viatura não foi no local onde a vítima estava. Que
RENAN se identificou como sendo o autor dos disparos contra a vítima
; Que RENAN disse que tinha mais 2 suspeitos envolvidos, mas não disse o nome; Que os menores são conhecidos no meio policial que no local onde eles moram é constante as denúncias contra eles
”.

O delegado da PJC de Sorriso JOSÉ GETÚLIO DANIEL, foi ouvido em Juízo, mídia de audiência juntada no (Id. 80181680), onde declarou:

“(...)
Que após receberem os conduzidos na delegacia nós fizemos uma diligências no Hospital (eu juntamente com o investigador MÁRCIO para verificar junto com a vítima
se ele tinha mais alguma informação, ou informações mais concretas (...); Que lá
conversando com a vítima ele informou que havia adquirido entorpecentes/drogas há alguns dias anteriores dos menores RENAN e WALISSON e que o menor RENAN já vinha realizando a cobrança desse entorpecente, dessa droga há vários dias e que ele não tinha condições de efetuar o pagamento
. Que a vítima disse que comprou a droga a prazo e que não tinha condições de efetuar esse pagamento, inclusive, ele (vítima) afirma que teria combinado de realizar o pagamento da droga no sábado, todavia,
o menor RENAN, insistiu com as cobranças para haver o pagamento dessa droga
. Que
o menor RENAN já tinha ido naquela data, na casa da vítima, no dia da tentativa, do crime, e posteriormente ele voltou à residência da vítima juntamente com o WALISSON e começou a chamar pela vítima, que os dois menores chamavam a vítima para fora da casa, em tese pra conversar sobre o pagamento da dívid
a (...). Que a vítima relata que sua irmã insistiu para ele não sair da residência, até o momento em que
ele foi até a frente da residência para iniciar uma conversa com o RENAN e que ali acabaram discutindo. Que RENAN exigia o pagamento do entorpecente naquele dia e que o WALISSON sacou uma arma de fogo e realizou um primeiro disparo de arma de fogo que atingiu o braço da vítima. Que a vítima conseguiu correr para dentro de casa e que dentro da residência ainda foi realizados mais 2 disparos de arma de fogo (...) Pelo que a vítima falou foi o WALISSON quem realizou os disparos com o auxílio de RENAN
(...)
Que após os disparos uma terceira pessoa
, não me recordo se é irmã ou companheira da vítima,
começou a gritar e fez todo um alvoroço diante do crime que estava ocorrendo daí os dois suspeitos acabaram fugindo do local sem terminar de consumar o crime
(...); Que logo após terceiros conseguiram acionar a Polícia Militar e informar onde estaria os dois menores suspeitos e realizar a prisão dos mesmos (...), Que
aqui na Delegacia, (...) o próprio WALISSON e o RENAN, antes de combinarem que um deles iria assumir o crime, eles mesmos falaram espontaneamente, sem eu perguntar que eles mesmos tinham ido lá na casa e eles mesmos tinham feito o serviço. Que depois um deles, eu não me recordo se é o WALISSON ou o RENAN que assumiu a autoria do crime
(...);
eles (ambos) assumem terem praticado ai esse crime em desfavor da vítima.” Que a vítima estava bem segura quando deu o nome dos autores do crime
. Que ela já conhecia eles (...) Que a vítima não tem dúvidas nenhuma de que foi o WALISSON e o RENAN quem praticou o crime em desfavor dele. (...); parecia que eles estavam se vangloriando da prática do crime, debochando da justiça, digamos assim
(...)”.

A vítima FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA, ouvida em juízo (mídia de audiência juntada aos autos Id. 80181680), relatou:

“
Que estava em sua residência dormindo, na quarta-feira do mês passado,
que devia um dinheiro para eles e que era para pagar no sábado e que eles vieram me cobrar na quarta-feira
. (...). Que começou a chover
aí depois chegou os dois, o Renan e o Alisson me chamando lá fora. Eu falei não, eu estava dormindo, não vou conversar com vocês agora, meu negócio com vocês é só no sábado (...). Que eles estavam de capacete preto e blusa preta (...). Que um deles rodeou por de trás da casa o Alisson e me deu um tiro que pegou no meu braço direito e quebrou o osso
, que minha irmã pegou eu e jogou pra dentro da casa. Qu
e o segundo tiro pegou no meu pescoço. Que minha irmã começou a gritar e eu não vi mais nada, acordei no Hospital
(...). Que eu quero uma medida protetiva, porque quando eles saírem podem vir atrás de mim pra querer me matar de novo (...). Que
devia R $50,00 para o Alisson e R $50,00 para o Renan. Que essa dívida é decorrente de drogas que comprou. Que encontrou eles na rua e eles ofereceram droga
, que encontrou ele no Ponto Certo,
que eles ofereceram a droga pra pagar depois, no sábado
(...). Que foi eu que passei o nome dos dois para a polícia militar. Que reconheceu os dois na hora (...). Que eles já disseram que quando sair vão querer me matar (...). Que
o tiro quebrou o osso do braço direito, que perdi o movimento dos dedos do braço (...). Que o médico disse que vai demorar uns 6 a um ano para eu me recuperar
. (...). Agora eu estou na casa da minha irmã, ela que tá me bancando. To vivendo às custas da minha irmã. Era pra eu estar morto, foi minha irmã que subiu em cima de mim, por isso que eles não me mataram (...). Que foi por Deus que eu não morri, porque se fosse por eles eu estaria morto (...).
Que conhece Alisson e Renan da rua, que compra droga na mão deles
(...)”.

Na hipótese dos autos, tanto o depoimento da vítima, como os dos policiais se deram de modo encadeado, elucidativo, lógico e coerente em detalhes, relatando a forma como se deram os fatos e a apreensão dos representados, não deixando espaço para dúvidas acerca do envolvimento dos representados
.

Importante ressaltar que o adolescente RENAN FERREIRA DOS SANTOS, em sede inquisitorial confessou a autoria do crime de tentativa de homicídio
(termo de declaração juntado aos autos – Id. 76434447), vejamos:

“
(...) Que conhece o menor infrator Walison Veloso de Freitas, pois cresceram juntos no bairro nova aliança; Que também conhece o suspeito Eduardo Ramos dos Santos, que a muito tempo é amigo dele;
Que Francisco José de Sousa é seu conhecido e dias atrás, emprestou o valor de R$ 150,00 (cinto e cinquenta reais), para que o mesmo comprasse drogas; Que emprestou tal dinheiro
a aproximadamente um mês, e que
já havia cobrado Francisco em outra oportunidade, mas Francisco informou que não teria dinheiro naquela oportunidade e disse para o declarante, que o pagaria no dia 15 deste mês; Que na data combinada, foi novamente até a casa de Francisco, mas o mesmo não estava; Que o procurou mas duas vezes mas não encontrou Francisco; Que na data dos fatos, foi novamente na casa de Francisco e desta vez o encontrou
; Que
o declarante afirma que estava armado com um revólver calibre .38; Que então cobrou Francisco "na moral sem alteração", mas Francisco parecia que estava bêbado e começou a "tirar onda com sua cara, pagar de louco" e disse que não iria "pagar porra nenhuma"
; Que o declarante disse para Francisco: "tem que pagar porra, não é assim não"; Que então Francisco respondeu: "não vou pagar porra nenhuma e vaza da qui"; Que o declarante disse: "não vou embora não, vou sair daqui só quando você me pagar";
Que então Francisco foi para os fundos da casa e veio com uma faca na mão;
Que o declarante afirma que estava na porta da casa de Francisco, quase dentro da residência; Que
Francisco veio em sua direção com faca e que neste momento o declarante afirma que sacou sua arma e efetuou o primeiro disparo; Que o disparo, acertou Francisco; Que então Francisco saiu correndo; Que o declarante afirma que então efetuou mais um disparo e saiu correndo e foi para a sua casa
; Que o declarante afirma que estava chegando em sua casa, quando encontrou o menor de idade Walison e o suspeito Eduardo, em frente à sua casa; Que os dois haviam ido lá, para "pegar um braw" com ele; Que neste momento a polícia militar passou na rua de baixo da sua casa; Que o declarante afirma que saiu correndo e que Walison e Eduardo, também correram, mesma sem terem nada a ver com os fatos; Que o declarante afirma que saiu pulando muros de várias residências, mas foi alcançado pelos policiais; Que durante a fuga, dispensou a arma de fogo que estava em sua cintura; Que o declarante afirma que Walison e Eduardo, não participara do crime; Que ele foi sozinho na casa de Francisco; Que a "trouxinha de maconha apreendida", é de sua propriedade, era a droga que ele anteriormente havia combinado de dar para Walison e Eduardo, fumarem; Que nada mais quer expor a respeito dos fatos
.”

De qualquer forma,
apesar da negativa do representado WALISSON, conforme se verifica dos autos (termo de depoimento – Id. 80181680 ) a vítima foi enfática ao confirmar a sua participação na tentativa de homicídio contra a sua pessoa
.
Portanto, devidamente comprovada a autoria do ato infracional do crime de tentativa de homicídio, pelos adolescentes ora representados
.

Quanto à alegada legítima defesa
, esta não merece prosperar, porquanto, para estar caracterizada tal excludente de ilicitude, é preciso que o agente use moderadamente os meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, que
não é o caso dos autos, haja vista que os representados efetuaram dois disparos de arma de fogo em direção à vítima. Ademais, não existe nos autos indicativos para se questionar acerca da veracidade das declarações prestadas pela vítima, que merece valor idêntico ao de qualquer outra testemunha, até prova idônea em contrário
. Ademais, o crime de tentativa de homicídio teve motivação torpe, qual seja, dívida contraída e não paga pela vítima para aquisição da droga, o gera maior reprovabilidade social, devendo ser aplicado aos representados medida que seja eficaz, conforme sua necessidade pedagógica.

Importante consignar que o ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio é de natureza gravíssima, visto que desrespeita o bem jurídico mais importante tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que é a vida.
Deve-se considerar ainda a gravidade concreta do caso, pois a vítima foi atingida por duas vezes, sendo que um tiro acertou em seu braço e outro acertou no pescoço, não se efetivando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, contudo, verifica-se pelo depoimento da vítima que ela ficou com sequelas, vez que teve que passar por cirurgia ortopédica no braço e atualmente encontra-se sem os movimentos de seus dedos, não conseguindo exercer qualquer tipo de trabalho
. (...).”

A Defesa levanta a tese de legítima defesa aduzindo que,
“após os adolescentes chegarem na residência, a vítima investiu contra eles com uma faca em mãos e, somente em razão disto, foram efetuados os disparos que a alvejaram”
.

Entretanto, analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, não visualizo demonstrada a afirmação de que os adolescentes teriam agido em legítima defesa.

No caso, a prova oral produzida demonstra que não houve injusta agressão atual ou iminente a ser repelida, sequer uso moderado dos meios necessários.

A dinâmica narrada pelo ofendido [Francisco José de Sousa] revela que, após uma discussão relacionada à dívida de droga, ele, estando desarmado, foi perseguido pelos seus algozes até ser atingido por disparos de arma de fogo.

Assim, as declarações da vítima comprovam que os apelantes, já munidos com arma de fogo, foi ao encalço dela e, após a contenda supracitada, efetuaram vários disparos em sua direção.

Nesse contexto, não se identifica qualquer dos elementos configuradores da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Colaciono o seguinte aresto do TJMG:

“Os elementos dos autos não demonstram que o adolescente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, tenha se valido, moderadamente, dos meios necessários para cessar a violência, o que impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal.”
(AP. nº 1.0080.21.350025-1/001, Karin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, 23.11.2022)

Dos atos infracionais equiparados aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

No tocante ao ato infracional análogo ao crime de tráfico, em que pese a ínfima quantidade de droga apreendida com os apelantes [1 porção de maconha], o conjunto probatório demonstra que eles praticavam a comercialização, tanto que a tentativa de homicídio foi motivada por dívida de drogas contraída por Francisco José de Sousa com os mesmos.

Os adolescentes assumiram a propriedade do entorpecente apreendido, afirmando, contudo, que seria destinado ao consumo compartilhado de ambos.

Nas duas fases, Francisco José de Sousa garantiu que usualmente comprova drogas dos menores infratores, os quais, como dito, tentaram lhe matar justamente em razão do débito de entorpecentes que possuía com eles. Confira-se:

“(...) devia R$50,00 para o Walisson e R$50,00 para o Renan. Que essa dívida é decorrente de drogas que comprou (...). Que conhece Walisson e Renan da rua, que compra droga na mão deles (...)”. Que essa dívida é decorrente de drogas que comprou (...).”
[sentença]

Corroborando as declarações supracitadas, tem-se ainda o depoimento judicial do delegado José Getúlio Daniel, o qual afirmou que as investigações preliminares indicaram que os adolescentes tentaram matar Francisco por falta de pagamento das drogas por este adquiridas com ambos:

“(...) e lá conversando com a vítima, ela informou que teria adquirido entorpecentes há alguns dias do menor Renan e do menor Walisson, e que o menor Renan já vinha realizando a cobrança dessa droga há vários dias, só que ele não tinha condições de efetuar o pagamento, ele comprou droga fiado, e não teria condições de efetuar o pagamento, inclusive afirma que teria combinado de pagar essas drogas no sábado (...).”

No mesmo sentido foi a declaração judicial do policial militar Marcelo C. da Silva.

Somado a isso, a testemunha Eduardo Ramos dos Santos, que foi abordado em frente à residência do apelante RENAN, revelou [na fase do inquérito] que estava indo ao referido local para adquirir entorpecente. Veja-se:

“(...) conhece os menores de idade Renan Ferreira dos Santos e Walison Veloso de Freitas; o declarante afirma que na data dos fatos, foi até a casa de Renan, para comprar "maconha"; Que estava se aproximando da casa do menor de idade, quando foi abordado pela a polícia militar; Que não sabe nada a respeito dos fatos, pois não estava com Renan e Walison; Que reafirma que só foi comprar "maconha", na casa de Renan (...).”

Nesse contexto, mostra-se impertinente a almejada desclassificação do ato infracional comparável ao tipo penal do tráfico para a conduta de uso [art. 28 da Lei n.º 11.343/06], se as provas amealhadas aos autos revelam a prática da mercancia pelos apelantes.

Por outro lado, o
juiz da causa reconheceu a associação dos adolescentes para a traficância, considerando estar
“evidenciado a atuação conjunta e estável dos representados, para venda de substâncias entorpecentes, tanto que o crime de tentativa de homicídio se deu pela cobrança de dívida de droga contraída pela vítima e não paga aos adolescentes, ora representados”
.

Contudo, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, não identifico provas suficientes a demonstrar que os adolescentes tenham se associado – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções bem definidas – para o cometimento reiterado da mercancia.

Não há a descrição necessária da atuação de cada um dos deles – com exceção das vendas de drogas feitas à Francisco, que, obviamente, caracterizou a traficância.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito a estabilidade, permanência e habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica [traficância], de modo que, para sua caracterização, não basta o simples dolo de agir conjuntamente na comercialização de entorpecentes.

Noutras palavras, para a configuração do ato infracional análogo ao crime de associação para o tráfico é necessária a demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo somente a união ocasional, do contrário, a absolvição é medida que se impõe.

Trago os seguintes arestos do STJ:

“No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros”
(STJ, AgRg no HC 739533/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 30/5/2022)

“Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado”
(STJ, HC 709437/RJ, Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região], 10/6/2022)

Nessa mesma linha, aliás, é o Enunciado Criminal 5 deste Tribunal:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
.

Logo, os apelantes devem ser absolvidos do ato infracional equivalente ao delito de associação para o tráfico.

Do mesmo modo, prospera o pedido de absolvição do apelante RENAN quanto à resistência.

Na fase extrajudicial, os agentes policiais Plíncio Euclécio Land Junior, Lucas Baca de Brito, Marcelo C. da Silva e André Luis G. dos Santos [responsáveis pela detenção do menor RENAN] descreveram que:

“(...) ao aproximar na frente da residência visualizaram um suspeito magro com camisa preta pulando o muro para outra residência e
que foi realizado a abordagem, que o suspeito resistiu à prisão durante o algemamento
; Que identificaram sendo o menor infrator Renan Ferreira Dos Santos (...).”

Em Juízo, o membro do órgão ministerial não fez qualquer pergunta aos agentes policiais supracitados sobre o que consistiu a informada resistência perpetrada por RENAN no momento da sua detenção, inexistindo, portanto, prova judicializada.

No caso, não houve descrição da conduta de RENAN apta a identificar a sua oposição à detenção.

Sabe-se que o ato infracional equiparado ao delito de resistência se consuma com o emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público para obstruir a execução do ato legal, o que, como visto, não restou demonstrado no caso.

Trago o seguinte aresto deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE RESISTÊNCIA
– ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NON LIQUET – ÔNUS DA PROVA – ARTS. 155 E 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART. 386, VII, DO CPP, MUTATIS MUTANDIS - APELO DESPROVIDO.
Não havendo prova judicializada que permita a formação do convencimento motivado do Juiz, caracterizado fica o
non liquet
, impondo-se a absolvição por anemia probatória
. Apelo acusatório desprovido.”
(N.U 0002084-33.2015.8.11.0012, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 20/07/2022).

Noutra vertente, diferentemente do alegado pela Defesa, o Juízo singular fundamentou corretamente a imposição da medida de internação em desfavor dos apelantes, como se vê nesta passagem da decisão que proferiu:

“(...) o ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio é de natureza gravíssima, visto que desrespeita o bem jurídico mais importante tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que é a vida. Deve-se considerar ainda a gravidade concreta do caso, pois a vítima foi atingida por duas vezes, sendo que um tiro acertou em seu braço e outro acertou no pescoço, não se efetivando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, contudo, verifica-se pelo depoimento da vítima que ela ficou com sequelas, vez que teve que passar por cirurgia ortopédica no braço e atualmente encontra-se sem os movimentos de seus dedos, não conseguindo exercer qualquer tipo de trabalho.

Não se pode olvidar que se trata de ato infracional cometido mediante violência à pessoa, o que admite a internação, a teor do artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

(...)

Convém ainda ressaltar que o adolescente RENAN FERREIRA DE CAMPOS possui registro por ato infracional análogo ao crime de Roubo (Artigo 157, § 2.º, inciso II e artigo 329, caput, ambos do Código Penal) em concurso material de crimes – artigo 69 do Código Penal, em tramite neste juízo sob o n.º 0000120-42.2020.811.0040, o que vem a reforçar a necessidade de aplicação de medida socioeducativa.”

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação constitui a medida socioeducativa mais rigorosa, devendo ser aplicada pelo juiz em situações de atos infracionais cometidos com violência contra a pessoa, bem como nos casos de reiteração de outras infrações graves, ou ainda em razão de descumprimento repetido e injustificável de medida anteriormente imposta.

Na situação, além da gravidade concreta de um dos atos infracionais imputados aos apelantes – tentativa de homicídio motivada por dívida de drogas –, o adolescente RENAN ainda registra outra ação socioeducativa.

Assim sendo, a medida socioeducativa de internação afigura-se adequada.

De mais a mais, ao consultar a tramitação das execuções das medidas sócio-educativas de WALISON e RENAN, constatei que eles estão em
“liberdade assistida”
desde 19.12.2022 e 21.12.2022, respectivamente, sendo expedidos os alvarás de desinternação. Confiram-se:

“(...) Dito isto e, ainda, considerando o parecer favorável do MP, tenho que WALISON VELOSO DE FREITAS
deverá PROGREDIR passando da MSE de privação de liberdade para a LIBERDADE ASSISTIDA
, por prazo mínimo de SEIS MESES o que DEFIRO, nesta oportunidade, tudo conforme artigo 118 do ECA.”
[Processo nº 1005856-67.2022.8.11.0003].

“(...) Concluo que RENAN FERREIRA DE CAMPOS, em dissonância com parecer do MP,
deverá PROGREDIR nesta oportunidade, passando da MSE de privação de liberdade para a LIBERDADE ASSISTIDA
, por prazo mínimo de SEIS MESES o que DEFIRO, nesta oportunidade.”
[Processo nº 1005851-45.2022.8.11.0003]

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes do ato infracional análogo ao delito de associação para o tráfico, como também absolver RENAN do ato infracional equiparado ao crime de resistência, mantenho, no mais, a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023